Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737869-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DULCE DOS SANTOS MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710721-79.2020.8.07.0007, indeferiu a liminar de busca e apreensão em regime de plantão. Discorre o Agravante, em suma, que o d. Magistrado a quo condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão ao fim do distanciamento social determinado pelas autoridades públicas, o que ensejará o desequilíbrio do contrato, pois a decisão sujeita somente uma das partes a eventuais prejuízos. Assevera que, em razão do Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313, que estabelece o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, com a finalidade de diminuir o risco de contágio. Por outro lado, aduz que os serviços essenciais em cada Tribunal foram mantidos, com atendimentos prioritariamente remotos, mas os pedidos de busca e apreensão de veículos estão garantidos no art. 4o da Resolução n. 313 do CNJ. Salienta que a referida Resolução determina a suspensão dos prazos processuais até 30 de abril de 2020, o que não obsta a prática de atos processuais necessários à preservação de direitos e de natureza urgente. Defende que se está diante de medida de urgência prevista pela Resolução n. 313 do CNJ, pois o inadimplemento, por si só, já a caracteriza, ressaltando a essencialidade da função jurisdicional e a necessidade de serem asseguradas condições mínimas de continuidade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para deferir a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 19339995). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido – Id. 19464754. Todavia, ao reexaminar os requisitos objetivos de admissibilidade, verifico que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Ocorre que depois de distribuído o recurso o MM. Juiz a quo deferiu a liminar de busca e apreensão, conforme Id. 68903569, in verbis: “A alienação fiduciária acha-se comprovada por meio do contrato firmado entre as partes, ao passo que a mora restou demonstrada conforme o art. 2o, § 2o, do mesmo Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, veículo descrito na peça de ingresso, bem como de seus respectivos documentos.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora